Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. RE N.o 852.475/SP (TEMA 897). SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ. CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “(...) somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública” (STF. Plenário. RE 636.889/AL (Tema 899), Relator: Ministro Alexandre de Moraes. DJE: 24/06/2020).
2. Conquanto o servidor público ocupante de dois cargos cumulados licitamente não faça jus ao recebimento do auxílio alimentação em duplicidade, encontra-se sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal o óbice à restituição de valores percebidos de boa-fé, já que houve erro da administração quando da composição de sua remuneração, bem como em virtude do caráter alimentar da verba.
3. Recurso conhecido e improvido.